Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004076-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Receptação, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), JOSIMAR GOMES SANTOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL – RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
CONSIDERANDO A
PENA RESIDUAL
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO
AGRAVADO
– ALEGAÇÃO DE QUE O
ART. 113 DO CÓDIGO PENAL
TEM
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
– POSSIBILIDADE – NÃO INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA
–

PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO PODE SER DETRAÍDA PARA FINS DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO – A
GRAVADO
SOLTO POR DECISÃO JUDICIAL –
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO PROVIDO.

O cálculo da prescrição pela pena residual, previsto no art. 113 do Código Penal,
somente
pode ser feito
nas
hipóteses de evasão do condenado e de revogação do livramento condicional
,
sendo
, pois,
inadmissível a sua aplicação
extensiva
no caso destes autos
, na medida em que o
agravado
foi solto por decisão judicial
. Além disso, não se pode olvidar que o

período de prisão provisória é levado em conta apenas para desconto da pena a ser cumprida (detração), sendo irrelevante para a contagem do prazo prescricional,
que
deve ser
feita
a partir da pena imposta
na sentença condenatória.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que, nos autos do
Processo Executivo
de Pena
n.
0006032-16.2018.8.11.0064
,
reconheceu a prescrição
da pretensão
executória da pena de

Josimar
Gomes Santos
e
declar
ou
extinta a sua punibilidade
.

O Ministério Público,
forte nas razões
inseridas no ID 79306478
, almeja a reforma do
decisum
profligado, sustentando que
o agravado
não poderia ter sido beneficiado
pelo reconhecimento da prescrição executória,
visto que não preencheu o requis
ito de ordem temporal
.

Nas contrarrazões encontradiças
no ID
79306476
,
o agravado

postula

o
despr
ovimento
do presente
recurso, a fim de que a decisão reprochada seja mantida
, tal como foi exarada
.

Em juízo de retratação,
o

aludido
decreto judicial
foi mantido
, conforme se infere da decisão acostada
no ID 79306480 – p. 101
, determinando
,
seu prolator
,
a remessa
deste
recurso a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
que se vê no ID 79649504
, opinou pel
o
provimento
do vertente
agravo
em execução
.

É o relatório.

Inclua-se

em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes
autos,
vê-se que o
objeto
da presente
insurgência diz respeito à aplicação do art. 113, do Código Penal,
em que
a prescrição da pretensão executória
se computa pelo prazo da pena residual
.

E
, nesse ponto, deve ser registrado que o agravado foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, tendo permanecido
preso cautelarmente por 5 (cinco) dias
, sendo certo que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não se deu início ao cumprimento da pena, eis que ele não foi localizado no endereço indicado nos autos do processo de execução penal.

Como se sabe, o
período da prisão cautelar
–
em que pese ser considerado para fins de detração
–
, não pode ser computado no
cálculo do prazo prescricional, mormente porque a incidência do art. 113 do Código Penal deve estar restrita às hipóteses de
evasão do condenado e de revogação do livramento condicional, sendo inadmissível sua
interpretação extensiva, devendo, pois, a
con
tagem do prazo prescricional se ater à
pena concretamente imposta pelo
magistrado
.

Aliás,
acerca do tema, este é o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça
:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMUTAÇÃO. PENA RESIDUAL. CASO CONCRETO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
. PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - "
O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional. Vale dizer, o citado dispositivo tem interpretação restritiva
" (RHC 99.969/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
19/09/2018).

III - No caso concreto, nenhuma das hipóteses do art. 113 do Código Penal foi efetivamente comprovada.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ
HC 541.317/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020).
Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça,
seguindo a mesma linha intelectiva, deixou assentado em relação à temática:

AGRAVO EM
EXECUÇÃO

PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS PREVILEGIADO – PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
PRESCRIÇÃO
CALCULADA COM BASE NO QUANTUM DE
PENA
QUE FALTA SER CUMPRIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – A
PENA

RESIDUAL
NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
, POR SER REGULADA PELA
PENA
APLICADA [CP, ART. 110, §1o] – JULGADOS DO STJ E TJMT – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – DIREITO AO INDULTO, POR NÃO SER O TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO CRIME HEDIONDO E PREENCHER OS REQUISITOS DO DECRETO No 8.615/2015 – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA
PENA
PELO INDULTO NATALINO – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – CRIME NÃO HEDIONDO – ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DE INDULTO – ARESTOS DO STJ – ART. 1o, XVI DO DECRETO No 8.615/2015 – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO PELO AGRAVANTE (REGIME ABERTO) – INVIABILIDADE DO INDULTO – INTEGRAÇÃO DO PARECER MINISTERIAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “
Segundo entendimento dos tribunais superiores, o período em que o réu permanece preso provisoriamente, em razão de prisão preventiva, serve apenas para desconto da reprimenda a ser cumprida, não se empregando a detração para fins
penais
. A aplicação do disposto no art. 113 do CP é restrita aos casos de revogação do livramento condicional ou de evasão do condenado, não se admitindo a analogia pretendida
.
A Lei n. 12.736/2012 não alcançou o critério para calcular a
prescrição
, que continua previsto no art. 110, caput, e § 1o, do Código
Penal
, os quais mencionam expressamente que a
prescrição

regula-se
pela
pena
aplicada."
(TJMT,
AgExPe
3803/2017) O c. STF firmou entendimento no sentido de que o “tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos” (HC no 118.533/MS). Inexiste óbice à concessão de indulto aos condenados por tráfico de drogas privilegiado (STJ: HC no 371.186/MG; HC no 376.489/SC). O cumprimento da
pena
em regime aberto constitui requisito objetivo para concessão do indulto, consoante previsão literal do Decreto no 8.615/2015, em seu art. 1o, XVI. Se não há “qualquer informação sobre a situação carcerária do réu, seja se houve a progressão ao regime semiaberto, ou se o mesmo continua no regime fechado” descabe a concessão do indulto coletivo (Parecer da PGJ no 003845-004/2015)
.
(
TJMT
N.U 0002437-73.2010.8.11.0004, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)
.
Destacamos

Demais disso
,
não se pode olvidar que

a
aplicação do art. 113 do C
ódigo
P
enal
depende da fuga do condenado no
curso da execução
, o que não ocorreu na hipótese
, haja vista que foi concedida
ao agravado
liberdade provisória
5 (
cinco
)
dias depois da
sua
prisão em flagrante,

de modo que não ficou caracterizada a fuga, uma vez que
ele
foi solto por ordem judicial
.

Logo
, a
pena
a ser considerada para o cálculo da prescrição é de 01 (um) ano, ou seja,
aquela fixada
na sentença condenatória, cujo trânsito em julgado para a acusação foi registrado em 12 de junho de 2017 e, que, sequer, teve início de cumprimento; devendo ser
ressaltado
, por importante que,
em casos que tais
, o prazo prescricional
é
de 4 (quatro) anos, na forma
preconizada nos

arts
. 109, V e 110,
caput
, do Código Penal, não havendo, portanto,
como
se falar em prescrição da pretensão executória.

P
osto
isso
,
em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,

dou provimento
ao vertente
agravo em execução
interposto pelo
Ministério Público
,
para
cassar o
decisum

combatido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021